Tribunal: TJDFT
Processo: 0724004-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. BUSCA E APREENSÃO DE DADOS. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
1. Pretensões relativas a descumprimento contratual, ainda não levadas ao contraditório, não autorizam medidas genéricas de buscas e apreensão para “coleta de dados, informações e documentos” e “backup de e-mails” relativos aos litigantes, capazes de atingir terceiros alheios ao processo.
2. Recurso conhecido e não provido.